Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL. CRITÉRIOS I A IV DO §2o DO ART. 85 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no artigo 330, § 1o, incisos I a IV, do CPC.
2. O consumidor tem direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90).
3. O consumidor não teve os devidos esclarecimentos acerca do episódio fático e que resultou nas transações que lhe acarretaram prejuízo e transtornos além do mero aborrecimento. Percebe-se um claro descaso da instituição bancária no relacionamento com o consumidor, negando-lhe informações e explicações acerca de movimentações financeiras relacionadas a serviços fornecidos pelo banco, mas não efetuadas pelo titular.
4. Na fixação dos honorários advocatícios, o julgador deverá se guiar pelos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Considerando que a causa não tinha complexidade e teve o julgamento antecipado de mérito, em razão do reconhecimento do pedido inicial, mostra-se condizente com esse contexto a redução dos honorários para o mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.